Tribunal: TJSP
Processo: 0068600-59.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo em Execução. Reconversão da pena restritiva de direito - Expedição de mandado de prisão com prazo prescricional contado a partir da data do trânsito em julgado para as partes - Impossibilidade - Termo inicial para prescrição da pretensão executória que deve ser contado a partir do trânsito em julgado para a acusação, conforme disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal - Agravo

Ementa:
Agravo em Execução. Reconversão da pena restritiva de direito - Expedição de mandado de prisão com prazo prescricional contado a partir da data do trânsito em julgado para as partes - Impossibilidade - Termo inicial para prescrição da pretensão executória que deve ser contado a partir do trânsito em julgado para a acusação, conforme disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal - Agravo provido para cassar a decisão e determinar a data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, como termo inicial para fins de prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0068600-59.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIOMAR
BEZERRA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para fixar como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do
trânsito em julgado para a acusação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0068600-59.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0068600-59.2019.8.26.0050
Comarca:
SÃO PAULO
Agravante:
ELIOMAR BEZERRA BARBOSA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
27999
Agravo em Execução. Reconversão da pena restritiva de direito -
Expedição de mandado de prisão com prazo prescricional contado
a partir da data do trânsito em julgado para as partes -
Impossibilidade - Termo inicial para prescrição da pretensão
executória que deve ser contado a partir do trânsito em julgado
para a acusação, conforme disposto no artigo 112, inciso I, do
Código Penal - Agravo provido para cassar a decisão e determinar
a data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério
Público, como termo inicial para fins de prescrição.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado ELIOMAR BEZERRA BARBOSA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo que definiu a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as
partes, como o termo inicial para a obtenção de benefícios.
Colhe-se dos autos que o Juízo “a quo” proferiu
decisão convertendo a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
determinando a expedição de mandado de prisão com prazo de validade de 08
anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as
partes, para cumprimento da pena privativa de liberdade.
Contra essa decisão é que se insurge a defesa
pleiteando a reforma da r. decisão, para considerar como termo inicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0068600-59.2019.8.26.0050 -Voto no
3
efeito de prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado
para o Ministério Público.
O recurso foi contraminutado e a decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
A irresignação merece prosperar.
Da leitura do artigo 112, inciso I, do Código
Penal, emerge patente que o termo inicial para contagem da prescrição da
pretensão executória é o trânsito em julgado para acusação.
Some-se a isso o fato de que, consoante melhor
orientação jurisprudencial, prevalece o entendimento de que a contagem para
fins de prescrição se dá a partir do trânsito em julgado para o Ministério
Público, senão vejamos:
Segundo o informativo de jurisprudência no 532,
do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no
254.080-SC, julgado em 15 de outubro de 2013, firmou-se o entendimento de
que a contagem do lapso para a prescrição executória deve ser a partir do
trânsito em julgado para a acusação, eis que a pena não poderia ser mais
aumentada.
Naquela ocasião, entenderam os Ministros que
não há como se considerar a data do trânsito em julgado para ambas as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0068600-59.2019.8.26.0050 -Voto no
4
sob o argumento de que o Estado estaria impossibilitado de dar início à
execução da pena, hipótese em que se estaria criando um novo marco
interruptivo da prescrição não previsto no rol taxativo do artigo 117, do
Código Penal, afrontando o princípio da reserva legal.
INFORMATIVO 532, DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DIREITO PENAL. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O termo inicial da
prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação, ainda que pendente de apreciação recurso
interposto pela defesa que, em face do princípio da presunção de inocência,
impeça a execução da pena. Isso porque o art. 112, I, do CP (redação dada
pela Lei 7.209/1984) dispõe que a prescrição, após a sentença condenatória
irrecorrível, começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória, para a acusação [...]". Cabe registrar que a redação original do
dispositivo não possuía a expressão "para a acusação", o que gerava grande
discussão doutrinária e jurisprudencial, prevalecendo o entendimento de que
a contagem do lapso para a prescrição executória deveria ser a partir do
trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista que a pena não poderia
mais ser aumentada. Posteriormente, com a reforma do CP, por meio da Lei
7.209/1984, o legislador, em conformidade com a orientação jurisprudencial
predominante, acrescentou a expressão "para a acusação", não havendo mais,
a partir de então, dúvida quanto ao marco inicial da contagem do prazo
prescricional. É necessário ressaltar que a interpretação do referido
dispositivo em conformidade com o art. 5o, LVII, da CF - no sentido de que
deve prevalecer, para efeito de contagem do prazo da prescrição da pretensão
executória, o trânsito em julgado para ambas as partes, ante a impossibilidade
de o Estado dar início à execução da pena antes da sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0068600-59.2019.8.26.0050 -Voto no
5
definitiva - não se mostra razoável, pois estaria utilizando dispositivo da CF
para respaldar "interpretação" totalmente desfavorável ao réu e contra
expressa disposição legal. Na verdade, caso prevaleça o aludido
entendimento, haveria ofensa à própria norma constitucional, máxime ao
princípio da legalidade. Ademais, exigir o trânsito em julgado para ambas as
partes como termo inicial da contagem do lapso da prescrição da pretensão
executória, ao contrário do texto expresso da lei, seria inaugurar novo marco
interruptivo da prescrição não previsto no rol taxativo do art. 117 do CP,
situação que também afrontaria o princípio da reserva legal. Assim, somente
com a devida alteração legislativa é que seria possível modificar o termo
inicial da prescrição da pretensão executória, e não por meio de "adequação
hermenêutica". Vale ressaltar que o art. 112, I, do CP é compatível com a
norma constitucional, não sendo o caso, portanto, de sua não recepção.
Precedentes citados: AgRg no AREsp 214.170-DF, Sexta Turma, DJe
19/9/2012; e HC 239.554-SP, Quinta Turma, DJe 1/8/2012. HC 254.080-SC,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/10/2013.
EXECUÇÃO PENAL. (...) PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARA
A
ACUSAÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A 4 (QUATRO)
ANOS SEM QUE INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Conforme
entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça, o termo inicial da
contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito
em julgado da sentença condenatória para a acusação. 3. No caso concreto, a
paciente foi condenada definitivamente à pena de 2 (dois) anos de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0068600-59.2019.8.26.0050 -Voto no
6
por infração ao art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. 4. Sendo assim, o prazo
da prescrição da pretensão executória é de 4 (quatro) anos, nos termos do art.
110, caput, c/c o art. 109, V, do CP. 5. O trânsito em julgado para a acusação
ocorreu em 13/7/2009. A apenada, quatro anos após o marco inicial do prazo
prescricional, não havia iniciado o cumprimento da pena. Tampouco há
notícia de reincidência. Configurada, portanto, a prescrição da pretensão
executória. 6. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem
concedida, de ofício, para confirmar a liminar anteriormente deferida, que
determinou a expedição de contramandado de prisão, bem como a fim de
cassar a decisão do Tribunal de origem, e, por conseguinte, declarar a
extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
executória. (HC 331.598/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, 5a Turma, j. em 15/09/2015, DJe 22/09/2015).
Aliás, esse tema já foi analisado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral: Constitucional.
Penal. Extinção da punibilidade. Termo inicial para a contagem da prescrição
na modalidade executória. Trânsito em julgado somente para a acusação.
Artigo 112, inciso I, do Código Penal. Necessidade de harmonização do
referido instituto penal com o ordenamento jurídico constitucional vigente,
diante dos postulados da estrita legalidade e da presunção de inocência (CF,
art. 5o, incisos II e LVII). Questão eminentemente constitucional. Matéria
passível de repetição em inúmeros processos, a repercutir na esfera do
interesse público. Tema com repercussão geral (STF, ARE 848107 RG,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 11.12.2014, processo eletrônico,
DJE-033 divulg 19.02.2015 public 20.02.2015).
De rigor reconhecer, portanto, que o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0068600-59.2019.8.26.0050 -Voto no
7
inicial para a contagem do prazo para obtenção de benefícios ocorreu com o
trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público.
Sendo assim, imperativa a cassação da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para fixar como termo inicial da prescrição da pretensão
executória a data do trânsito em julgado para a acusação.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator